Tribunal: TJSP
Processo: 2032195-67.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO" – Tutela provisória de urgência deferida - Exclusão dos protestos em nome da autora, sob pena de multa única, no valor do título protestado – Requisitos da tutela presentes – Art. 300, do CPC – Necessidade de redução do valor das astreintes - Decisão parcialmente reformada - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.